Tribunal: TJSP
Processo: 1006116-94.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Restando comprovada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica relativa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Restando comprovada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica relativa aos empréstimos consignados e a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros pela taxa SELIC.
Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, por ultrapassarem os limites do mero aborrecimento.
O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não comportando majoração.
Recursos desprovidos.